Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do decurso do prazo ofertado sem o pagamento do débito exequendo, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC), requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator